Tribunal: TJDFT
Processo: 0721462-76.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PEDIDO CERTO E DETERMINADO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MIGRAÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE 60 DIAS. AUSENTE. OFERECIMENTO DE PLANO EQUIVALENTE PARA MIGRAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. ABUSIVIDADE. TEMA 1.082 STJ. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. INAPLICABILIDADE. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC). Rejeita-se a preliminar diante da verificação de que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos adotados na sentença atacada.
2. O Código de Processo Civil, em seu artigo 319, inciso IV, exige que a petição inicial contenha o pedido com a especificação de sua natureza e dos seus efeitos. Rejeita-se a preliminar diante da verificação de que os pedidos iniciais estão fundamentados em fatos concretos e específicos, bem como atendem às exigências legais.
3. De acordo com a teoria da asserção, na análise das condições da ação, o magistrado deve levar em consideração as afirmações deduzidas na inicial. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva da UNIMED MONTES CLAROS, quando constatado, no caso, que as alegações constantes na inicial se referem à migração sem comunicação prévia do plano de saúde Coletivo por Adesão originalmente contratado pelo autor prestado pela UNIMED MONTES CLAROS e administrado por SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (que posteriormente cedeu seus contratos para ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS), consoante formulário de adesão.
4. Trata-se de contrato coletivo de saúde rescindido imotivadamente, sem que fossem observadas as formalidades legais por parte das rés, uma vez que a administradora do plano de saúde originalmente contratado realizou, unilateralmente, a migração do autor para plano de saúde não equivalente, com a cobrança de coparticipação das terapias realizadas de forma contínua, o que onera demasiadamente o beneficiário do plano. Constitui dever jurídico anexo da administradora de benefícios e da operadora do plano de saúde informar ao autor sobre a rescisão com antecedência de 60 (sessenta) dias e conceder-lhe a opção de contratar o plano de saúde individual ou familiar equivalente, aproveitando o período de carência.
5. A despeito da reconhecida importância do tratamento multidisciplinar para crianças com Transtorno do Espectro Autista, a hipótese não se adequa às diretrizes estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.082, pois direcionadas aos casos de interrupção de tratamento garantidor da sobrevivência do beneficiário ou causador de lesão imediata de sua incolumidade física.
6. Não havendo nos autos nota fiscal ou documento equivalente que comprove os prejuízos materiais sofridos pelo beneficiário, descabida a condenação das rés por danos materiais.
7. Constatada, no caso, a ofensa aos direitos da personalidade do autor, especialmente porque existem indicativos de efetiva interrupção do tratamento do autor e de prejuízos à sua saúde, diante das guias de autorização negadas ou pendentes de análise, bem como provas de cancelamento das sessões de terapia multidisciplinar prescritas de forma contínua.
8. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, a condição econômica das apeladas e, especialmente, a vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido e a extensão do dano causado.
9. Na hipótese, o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais revela-se consentâneo aos valores fixados em casos similares por este e. Tribunal de Justiça
10. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas. Apelação conhecida e parcialmente provida.